Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-22.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES VIGENTES À ÉPOCA DOS SINISTROS. SENTENÇA REFORMADA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

Recurso provido.